Tribunal: STF
Processo: HC 257660
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HABEAS CORPUS  
SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REGIME INICIAL FECHADO IMPOSTO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.  



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.6.2025, por Nathália Poeta dos Santos, advogada, em benefício de Tainara Cardoso Furtado, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.2.2024, recebeu os Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 855.949, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior, como agravo regimental e a ele negou provimento:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO QUE CONCEDEU ORDEM DE HABEAS CORPUS EM MENOR EXTENSÃO. NÃO CABIMENTO. RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento”.  



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante afirma ser necessária a retificação da pena imposta à paciente pela prática do delito de associação para o tráfico de entorpecente, readequando-se o percentual de aumento aplicado em razão de uma única circunstância judicial tida por desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena, relativa à natureza e quantidade do entorpecente, de 1/6 para 1/8.  



    Sustenta que, com essa redução, a pena passaria de quatro anos e um mês de reclusão e para três anos e onze meses de reclusão, o “que possibilitaria a imposição de regime menos gravoso, semiaberto ou, até mesmo, regime aberto. A pena seria mais justa em relação à paciente, tendo em vista que nunca mexeu em drogas, sendo tão somente acusada e condenada por auxiliar seu irmão – líder da organização – com as finanças adquiridas ilicitamente”.  



    Ressalta que a “única circunstância judicial negativa remanescente diz respeito à quantidade e natureza da droga apreendida, fundamento já valorado na primeira fase da dosimetria, por meio do art. 42 da Lei 11.343/06. Ocorre que a duplicidade punitiva dessa mesma circunstância para justificar regime mais gravoso vulnera o princípio da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI), já que a reprimenda foi exasperada expressamente em virtude da expressiva quantidade de entorpecentes, o que afasta qualquer margem para que esse mesmo elemento volte a ser considerado para agravar o regime inicial”.  



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer, liminarmente, seja concedida a ordem de Habeas Corpus, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, para que seja feita a correção dosimétrica acima pleiteada, com a alteração de regime prisional”.  



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.  



    4. Em 4.11.2020, o juízo da Vara Única da comarca de Garopaba/SC condenou a paciente, na Ação Penal n. 0000397-39.2019.8.24.0167, à pena de quatro anos e oito meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, pela prática do delito de associação para o tráfico de entorpecente. Consta dessa sentença condenatória:



    “(...) Tainara Cardoso Furtado a) Do crime de associação ao tráfico de drogas interestadual (art. 35, caput, c/c o art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06) Na primeira fase da aplicação da pena, analisando as circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade, ou seja, o grau de reprovabilidade da conduta, excede a normalidade do tipo penal, pois a acusada, possuindo situação econômica-financeira favorável, atividade lícita na empresa da família, renda superior ao salário mínimo e formação em educação física, sabia ou devia saber que atuava contrariamente ao direito, mas preferiu integrar associação ao tráfico de drogas, degradando a saúde pública, utilizando (ou permitindo a utilização de) imóveis familiares e em localidade residencial para guardar mais de uma tonelada de droga. Inclusive, utilizando-se de veículo receptado para o transporte dos entorpecentes, conforme apurou-se ao longo da instrução criminal, residindo, aí, a censurabilidade de sua conduta. 



    A acusada não possui maus antecedentes (fls. 3.862-3.863 e 3.926). 



    Sobre sua conduta social e personalidade nada se apurou. 



    Os motivos, circunstâncias e as consequências foram normais à espécie. 



    O comportamento da vítima em nada contribuiu para a consumação do delito. 



    No tocante ao previsto no artigo 42 da Lei n. 11.343/06, percebe-se que a quantidade de droga excedeu a normalidade, tendo em vista que foi apreendido mais de uma tonelada de maconha (fls. 7, 23, 27) e mais de cem quilos de crack (fl. 2.12422), revelando que o tráfico promovido pela associação que a acusada integrava não era de diminuta intensidade, mas sim capaz de abastecer grande parcela de traficantes e atingir grande parcela de usuários com droga de alto potencial deletério e viciante, lesando, assim, em maior grau o bem jurídico saúde pública. 



    Ante a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis à acusada, aumento a pena-base em 2/6 (dois sextos), fixando-a em 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa. 



    Na segunda fase da dosimetria, ausentes atenuantes e agravantes, assim mantenho a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa. 



    Por fim, na terceira fase da dosimetria, não se vislumbra nenhuma causa geral ou especial de diminuição da pena. Presente, no entanto, uma causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas interestadual) conforme acima reconhecido, razão pela qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), fixando a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 1.088 (um mil, oitenta e oito) dias-multa.



    (…) 2.2.6. Do regime inicial 



    A teor do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância da pena aplicada e dos critérios previstos no art. 59 do mencionado Código. 



    (…) No tocante aos acusados Abrãao Messias Ribeiro, Narryman Zanelato dos Passos, Tainara Cardoso Furtado e Juliana de Abreu Cardoso, considerando que a todos foi fixada pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos de reclusão e possuem pelo menos uma circunstância judicial desfavorável, entre elas merece destaque a expressiva quantidade de droga apreendida pertencente a associação ao tráfico de drogas que integravam, entendo inviável a aplicação do regime semiaberto para iniciar o cumprimento da pena”.  



    Interposta a apelação criminal pela defesa da paciente (Processo nº 0000397-39.2019.8.24.0167), a ela foi negado provimento pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em 14.2.2023, para manter a pena imposta à paciente, tida por idônea a fundamentação apresentada pelo juízo de origem na dosimetria da pena:



    “(...) No caso em questão, não há como acatar o pleito de afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, porquanto a magistrada, ao considerar a reprovabilidade da conduta dentro do contexto particular da apelante, de forma concreta, o que revela a sua fundamentação idônea. Assim, entendo que a majoração perpetrada, a qual detém um caráter discricionário por parte do juízo, somente pode ser questionada quando patente o seu caráter genérico e abstrato, o que não é o caso. 



    Ademais, considerou-se, também, a elevada quantidade de drogas para aplicação do art. 42 da Lei 11.340/2006, de modo que a manutenção da pena-base nos patamares indicados é medida de rigor”.  



    A defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 855.949, apresentando os pleitos de revisão da dosimetria da pena e do regime prisional imposto à paciente, para a revisão do percentual de aumento na pena-base realizado nas instâncias antecedentes com a valoração desfavorável das circunstâncias judiciais da culpabilidade e da quantidade e da natureza do entorpecente.  



    O Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, em 11.1.2024, ao julgar o Habeas Corpus n. 855.949, concedeu, “em menor extensão, a ordem para redimensionar a pena da paciente a 4 anos e 1 mês de reclusão, e 952 dias-multa, mantendo-se, no mais, o acórdão impugnado”. Para tanto, afastou, na fixação da pena-base, a consideração desfavorável da circunstância judicial da culpabilidade, mantendo apenas o aumento em 1/6 em razão da circunstância da natureza e da quantidade do entorpecente:



    “(...) Com razão a nobre Subprocuradora-Geral da República, cujo parecer adoto como razões de decidir. Vejamos, no ponto, o que interessa (...):



    (…) Nesse contexto, não se afigura possível exasperar a  
pena-base pelo uso de veículo receptado, tanto mais quando não há indicação de que a paciente tivesse conhecimento da origem espúria do automóvel. Portanto, a negativação da culpabilidade deve ser decotada. 



    2.6 Diversamente, não se constata constrangimento ilegal na negativação da quantidade/natureza das drogas apreendidas – mais de 1 tonelada de maconha e 100 quilos de crack, montante que revela associação para o tráfico em larga escala, e, portanto, justifica o incremento da pena-base.



    [...] 2.7 Nada há a corrigir na fração de exasperação de pena, aplicada em 1/6 da pena mínima para cada vetorial. Isso porque ‘A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a ‘elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses’ (AgRg no AREsp n. 1.799.289/DF, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 6/8/2021).’ (AgRg no REsp n. 2.064.159/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 27/10/2023.). 2.8 Por fim, mesmo considerado o decote da vetorial culpabilidade, a pena final, após a aplicação da majorante do art. 40, V, da Lei n. 11.343/06, resulta superior a 4 anos (precisamente 4 anos e 1 mês), o que autoriza a imposição do regime fechado à paciente, ainda que primária, diante de circunstância judicial negativa (quantidade/natureza das drogas drogas).



    (…) Com essas considerações, passo à dosimetria. 



    Na primeira fase, afastada a circunstância negativa da culpabilidade, fica a pena-base fixada em 3 anos e 6 meses de reclusão, mais 816 dias-multa. Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, ficando a pena intermediária mantida em 3 anos e 6 meses de reclusão, e 816 dias-multa. Na terceira fase da dosimetria, mantida a causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, que elevou a pena em 1/6, ficando a pena definitiva fixada em 4 anos e 1 mês de reclusão, e 952 dias-multa. 



    Ante o exposto, à vista do parecer, concedo, em menor extensão, a ordem para redimensionar a pena da paciente a 4 anos e 1 mês de reclusão, e 952 dias-multa, mantendo-se, no mais, o acórdão impugnado”.  



    Essa decisão foi confirmada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ao negar provimento ao agravo regimental da defesa no acórdão objeto da presente impetração, pelo qual se pretendia a redução do percentual de aumento, em razão da circunstância judicial da natureza e da quantidade de entorpecente, remanescente na fixação da pena-base, bem como a alteração do regime prisional. O acórdão objeto da presente impetração transitou em julgado em 18.3.2024.  



    5. Como antes mencionado, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n. 855.949, pela qual revista a pena da paciente para fixá-la em quatro anos e um mês de reclusão e 952 dias-multa, transitou em julgado em 18.3.2024, tornado-se definitivo o título penal condenatório contra ela há mais de um ano da impetração deste habeas corpus, protocolizado em 10.6.2025. Portanto, busca-se, neste habeas corpus, revisão da condenação transitada em julgado imposta à paciente.  



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se demonstra na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.769-AgR, de minha relatoria, DJe 11.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).  



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).  



    Confiram-se também, por exemplo, os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.  



    6. Ademais, os dados constantes dos autos não mostram ilegalidade ou teratologia na espécie.  



    7. A pena-base foi definida pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n. 855.949, em três anos e seis meses de reclusão e 816 dias-multa após o afastamento da circunstância judicial da culpabilidade tida por desfavorável nas instâncias antecedentes, mantido em seis meses do mínimo de três anos de reclusão definido para o crime de associação para o tráfico em razão da valoração desfavorável da circunstância judicial da quantidade e da natureza do entorpecente apreendido (“mais de 1 tonelada de maconha e 100 quilos de crack”). Portanto, não se demonstra desproporcionalidade na espécie.  



    8. Ademais, é inviável reexaminar a fundamentação e o patamar de aumento apresentado nas instâncias antecedentes quanto a cada circunstância judicial desfavorável para a definição da pena-base.  



    O habeas corpus não se presta para examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).  



    Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). Nessa mesma linha é o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 182.548-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2020.  



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por demandar reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014).  



    9. Embora as penas de quatro anos e um mês de reclusão e 952 dias-multa, fixadas no julgamento do Habeas Corpus n. 855.949, permitissem, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do fechado, apresentou-se fundamentação idônea para a definição desse regime mais gravoso. Foi ressaltada a quantidade do entorpecente apreendido. Essa conclusão harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. 4. Agravo interno desprovido” (HC n. 227.706-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 28.9.2023).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 226.469-AgR, de minha relatoria, DJe 11.5.2023).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades. 2. A fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. A reincidência do paciente, a quantidade de droga (...) e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive, motivaram a exasperação da pena-base, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal 4. Qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 216.888-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.8.2022).  



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.  



    Publique-se.  



    Brasília, 18 de junho de 2025.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora